Tribunal: TJDFT
Processo: 0756143-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL – AUTORIDADE DE FATO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Apelação revisional proposta pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, com incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, não obstante o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, por ausência de relação doméstica ou coabitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal constitui violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, especialmente diante do afastamento da agravante do art. 61, II, “f” do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 226, II, do Código Penal admite interpretação que abrange qualquer forma de autoridade exercida sobre a vítima, inclusive aquela decorrente de vínculos informais ou de confiança, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal pelo Tribunal de origem ocorreu para evitar bis in idem, sem excluir a autoridade fática reconhecida pelas instâncias ordinárias.
3. Os depoimentos da genitora, da avó e das vítimas indicam que o condenado exercia ascendência e posição de referência adulta, compatível com a majorante aplicada.
4. A revisão criminal não se presta à mera rediscussão da valoração jurídica ou reexame do conjunto probatório, salvo hipóteses estritas do art. 621 do Código de Processo Penal, não configuradas no caso.
5. Não há contrariedade ao texto expresso da lei penal, uma vez que a aplicação da causa de aumento observou o alcance normativo do art. 226, II, do Código Penal e jurisprudência pacífica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: A causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal incide sempre que comprovada autoridade formal ou fática do agente sobre a vítima, ainda que ausente relação doméstica ou coabitação, não havendo contradição lógica com o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, quando este ocorrer para evitar bis in idem. Dispositivos legais citados: Art. 217-A do Código Penal; Art. 226, II, do Código Penal; Art. 61, II, “f”, do Código Penal; Art. 621 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 686.128/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/9/2021; STJ, REsp 2.034.992/AC, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 11/2/2025; STJ, HC 831.506/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 22/10/2024.